Tribunal: TJSP
Processo: 2131202-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ção a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2131202-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel

Relator(a):

Carlos Henrique Miguel Trevisan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

10/09/2020

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro julgados procedentes - Cumprimento provisório da sentença - Decisão de primeiro grau que, em complementação a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro julgados procedentes - Cumprimento provisório da sentença - Decisão de primeiro grau que, em complementação a decisão anterior, determina que a penhora de 10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000734834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131202-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INTERPART PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS LTDA, é agravado
SÉRGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E
JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131202-71.2020.8.26.0000
2
VOTO No 16.563
AGRAVO No 2131202-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (35a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: INTERPART PLANEJAMENTO DE NEGÓCIOS EMPRESARIAIS
LTDA.
AGRAVADO: SÉRGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
PROCESSUAL CIVIL - Embargos de terceiro julgados procedentes -
Cumprimento provisório da sentença - Decisão de primeiro grau que,
em complementação a decisão anterior, determina que a penhora de
10% recaia sobre o faturamento bruto da executada - Agravo por ela
interposto - Constrição sobre o faturamento bruto que se impõe
necessária para a satisfação do crédito do exequente - Execução no
interesse do credor - Decisão mantida - Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 350, complementada pela de fl. 370 proferida em sede de
embargos de declaração, que, nos autos do incidente de cumprimento
provisório da sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro
opostos pelo agravado, determinou, em complementação a decisão
anterior, que a penhora recaia sobre o faturamento bruto da executada.
Recorre a executada alegando, em resumo, que “a decisão
agravada está completamente equivocada, já que o magistrado confundiu o faturamento bruto mensal da
Interpart com o resultado acumulado do exercício. De início, como esclarecido pela Interpart, a
Agravante sempre realizou o depósito do percentual sobre seu faturamento bruto mensal, equivalente a
R$ 7.000,00, cumprindo integralmente com o determinado pelo Juízo a quo. Nesse sentido, a Interpart
esclareceu ao Juízo a quo que o valor do faturamento bruto mensal da empresa está presente na coluna
'Mov. Crédito' dos balancetes apresentados. (...) No caso da Interpart, em específico, o faturamento é
equivalente à sua receita, já que as faturas emitidas correspondem aos valores que efetivamente
entraram no caixa da empresa em determinado mês. Em outras palavras, se a decisão proferida pelo
Juízo a quo determinou que o percentual de 10% incidiria sobre o faturamento bruto mensal da
empresa, ele deveria ter analisado a informação do balancete em que consta a receita bruta operacional
da Interpart, constante da coluna 'Mov. Crédito'. Todavia, isso não foi feito, pautando a Decisão
Agravada na informação da receita bruta operacional lançada na coluna 'Saldo Final', que representa,
por sua vez, no caso da Interpart, a soma dos faturamentos mensais da Interpart em determinado
exercício social. (...) Portanto, faturamento e resultado não são confundíveis, como feito pela Decisão
Agravada, do que decorre que a Interpart tem cumprido integralmente os termos da decisão que
determinou a penhora de 10% sobre seu faturamento bruto”. Pede o provimento do recurso
para “continuar depositando 10% do valor indicado como receita bruta operacional na coluna 'Mov.
Crédito' de seu balancete mensal, que trata, no caso da Interpart, de seu faturamento bruto mensal, e
não sobre o valor indicado como receita bruta operacional presente na coluna 'Saldo Final', que se
refere ao resultado operacional bruto do período”.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131202-71.2020.8.26.0000
3
72).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 77/80).
É o relatório.
Nos autos do incidente de cumprimento provisório da
sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos pelo
agravado (“Em suma, acolhida a pretensão recursal, os embargos são julgados procedentes para o
fim de se declarar inválida a penhora, ficando invertidos os encargos de sucumbência”; fls. 49/56
de origem), iniciado para recebimento do crédito no valor de R$ 90.258,42
(fl. 5 de origem), foi deferida a penhora de “10% do faturamento mensal da
executada” (decisão de fls. 175/176 de origem).
Realizados os depósitos judiciais de fls. 216/221,
249/250, 262/263, 273/275, 285/287, 295/297, 311/313, 322/323, 335/337
e 347/349 de origem, sobreveio manifestação do exequente de fls. 299/300
de origem, dando ensejo à prolação da decisão agravada, nos seguintes
termos: “Tendo em vista que o art. 866 do CPC não indica especificamente a base de cálculo,
determino, em complemento à decisão de fls. 175, que a penhora sobre o faturamento da executada deve
recair sobre seu faturamento bruto, e não somente sobre o líquido, conforme vem sendo praticado.
Contemplando a segurança dos comandos judiciais, esta decisão não ostenta efeito retroativo. Além
disso, diga o exequente se há interesse na nomeação de administrador judicial para realização de plano
de pagamento, cujo trabalho acompanhará os balancetes da executada, tudo na forma do art. 866, § 2o,
do CPC. Intime-se”.
O inconformismo não comporta acolhimento.
De início, deve ser observado que, diversamente do que
sustenta a agravante, a decisão agravada não emitiu qualquer juízo sobre os
balancetes juntados nos autos, tendo apenas entendido necessário alterar a
base de cálculo da penhora para que recaia “sobre seu faturamento bruto, e não
somente sobre o líquido, conforme vem sendo praticado”, facultando ao exequente a
manifestação sobre o interesse “na nomeação de administrador judicial para realização de
plano de pagamento, cujo trabalho acompanhará os balancetes da executada”.
Ou seja, prematura, sob pena de indevida supressão de
grau de jurisdição, a análise dos balancetes da executada, sobretudo porque
a decisão atacada deixa claro não ostentar “efeito retroativo”.
Nesse contexto, o cerne da questão envolve a alteração
da base de cálculo da penhora (do faturamento líquido para o faturamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131202-71.2020.8.26.0000
4
bruto), medida que não demonstra causar o comprometimento da
manutenção das atividades da agravante e, por outro lado, se revela
necessária ao andamento da execução e à satisfação do crédito do
agravado.
Se, por um lado, vigora o princípio da menor
onerosidade ao executado, pelo qual a execução deve prosseguir pelo meio
menos gravoso ao devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil), por
outro lado deve ser atendido também o princípio da máxima efetividade da
execução, que visa à satisfação do crédito do exequente.
Nesses termos, é caso de ratificação da decisão
agravada, ao que se acrescenta que a penhora de 10% do faturamento bruto
se mostra como método adequado às circunstâncias e para evitar atraso
maior à satisfação do crédito, especialmente ao se considerar que a
execução tem por vocação atender o interesse do exequente (artigo 797 do
Código de Processo Civil).
Afigura-se, portanto, pertinente a penhora de 10% sobre
o faturamento bruto da empresa agravante, de modo a assegurar a rápida e
integral satisfação do crédito, evitando-se que a execução se perpetue
indefinidamente no tempo, com franco prejuízo para o credor a favor do
qual é efetivada.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator